Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Culpabilidade. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas à pena de 8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 813 dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível valorar negativamente a culpabilidade com fundamento em condenação anterior e os antecedentes, sem que ocorra bis in idem; (ii) se adequada a fração de aumento utilizada para aumento da pena-base; (iii) a possibilidade de compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em caso de mais de uma condenação; e (iv) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, em regime semiaberto, quando usufruía do benefício de “saídão”, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/11/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024. Tema 585.